Tribunal: TJES
Processo: 5008724-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo em execução interposto por condenado pelo crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, do CP), cuja pena privativa de liberdade de 3 anos foi substituída por duas restritivas de direitos, contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto com fundamento no Decreto nº 12.338/2024, art. 9º, XV. A defesa sustenta o cabimento do benefício também aos apenados em cumprimento de penas substitutivas, pugnando pela extinção da punibilidade. Ministério Público apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão, ao passo que a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se o art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 abrange os condenados que tiveram a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos; (ii) estabelecer se é possível interpretação extensiva dos requisitos fixados no decreto de indulto para alcançar hipóteses não expressamente previstas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O indulto é causa de extinção da punibilidade prevista no art. 107, II, do CP e decorre de prerrogativa constitucional do Presidente da República (CF, art. 84, XII), possuindo caráter discricionário e privativo, sem possibilidade de ingerência ou complementação judicial.

4- A interpretação dos dispositivos do decreto deve ser restritiva, vedada a ampliação para hipóteses não contempladas, sob pena de usurpação da competência constitucional do Chefe do Executivo.

5- O art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 restringe o indulto aos condenados à pena privativa de liberdade por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, omitindo-se quanto às penas restritivas de direitos, o que configura silêncio eloquente.

6- A jurisprudência do STJ reconhece que, quando o decreto presidencial deseja incluir as penas restritivas de direitos, o faz de forma expressa, sendo inviável a interpretação extensiva (STJ, HC nº 1.007.647, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN 16/06/2025).

7- Ademais, para hipóteses de substituição da pena privativa por restritiva, o Decreto nº 12.338/2024, em seu art. 9º, VII, condiciona o indulto ao cumprimento mínimo de fração da pena (1/6 se primário e 1/5 se reincidente), requisito não demonstrado pelo agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- O decreto de indulto deve ser interpretado restritivamente, não cabendo ao Judiciário ampliar seus efeitos para hipóteses não previstas.

2- O art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 contempla apenas os condenados à pena privativa de liberdade por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, não alcançando penas substitutivas.

3- A concessão de indulto a penas restritivas de direitos exige previsão expressa no decreto presidencial e cumprimento dos requisitos específicos nele estabelecidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107, II e art. 180, §1º; Decreto nº 12.338/2024, art. 9º, incisos VII e XV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 417.366/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21/11/2017, DJe 30/11/2017; STJ, Rcl nº 37.592/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 22/05/2019, DJe 30/05/2019; STJ, HC nº 1.007.647, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN 16/06/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008724-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ERIVELTON OLIVEIRA ARAUJO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo em execução interposto por condenado pelo crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, do CP), cuja pena privativa de liberdade de 3 anos foi substituída por duas restritivas de direitos, contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto com fundamento no Decreto nº 12.338/2024, art. 9º, XV. A defesa sustenta o cabimento do benefício também aos apenados em cumprimento de penas substitutivas, pugnando pela extinção da punibilidade. Ministério Público apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão, ao passo que a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se o art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 abrange os condenados que tiveram a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos; (ii) estabelecer se é possível interpretação extensiva dos requisitos fixados no decreto de indulto para alcançar hipóteses não expressamente previstas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O indulto é causa de extinção da punibilidade prevista no art. 107, II, do CP e decorre de prerrogativa constitucional do Presidente da República (CF, art. 84, XII), possuindo caráter discricionário e privativo, sem possibilidade de ingerência ou complementação judicial.

4- A interpretação dos dispositivos do decreto deve ser restritiva, vedada a ampliação para hipóteses não contempladas, sob pena de usurpação da competência constitucional do Chefe do Executivo.

5- O art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 restringe o indulto aos condenados à pena privativa de liberdade por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, omitindo-se quanto às penas restritivas de direitos, o que configura silêncio eloquente.

6- A jurisprudência do STJ reconhece que, quando o decreto presidencial deseja incluir as penas restritivas de direitos, o faz de forma expressa, sendo inviável a interpretação extensiva (STJ, HC nº 1.007.647, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN 16/06/2025).

7- Ademais, para hipóteses de substituição da pena privativa por restritiva, o Decreto nº 12.338/2024, em seu art. 9º, VII, condiciona o indulto ao cumprimento mínimo de fração da pena (1/6 se primário e 1/5 se reincidente), requisito não demonstrado pelo agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- O decreto de indulto deve ser interpretado restritivamente, não cabendo ao Judiciário ampliar seus efeitos para hipóteses não previstas.

2- O art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 contempla apenas os condenados à pena privativa de liberdade por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, não alcançando penas substitutivas.

3- A concessão de indulto a penas restritivas de direitos exige previsão expressa no decreto presidencial e cumprimento dos requisitos específicos nele estabelecidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107, II e art. 180, §1º; Decreto nº 12.338/2024, art. 9º, incisos VII e XV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 417.366/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21/11/2017, DJe 30/11/2017; STJ, Rcl nº 37.592/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 22/05/2019, DJe 30/05/2019; STJ, HC nº 1.007.647, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN 16/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de execução interposto por
ERIVELTON OLIVEIRA ARAUJO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, nos autos do processo de execução n.º 2000282-64.2022.8.08.0024, indeferiu o pedido de concessão de indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 14035438), sustenta que o apenado faz jus a concessão do indulto com base no disposto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos.

Afirma que o agravante preenche todos os requisitos exigidos pelo decreto para a concessão do indulto, não podendo o Juízo
a quo
criar requisitos não previstos no instrumento normativo.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida para determinar a extinção da punibilidade do agravante pelo indulto.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 14035440), com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
(ID nº 14035441) exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 15500599) opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo em execução interposto por
ERIVELTON OLIVEIRA ARAUJO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, nos autos do processo de execução n.º 2000282-64.2022.8.08.0024, indeferiu o pedido de concessão de indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 14035438), sustenta que o apenado faz jus a concessão do indulto com base no disposto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos.

Afirma que o agravante preenche todos os requisitos exigidos pelo decreto para a concessão do indulto, não podendo o Juízo
a quo
criar requisitos não previstos no instrumento normativo.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida para determinar a extinção da punibilidade do agravante pelo indulto.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 14035440), com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
(ID nº 14035441) exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 15500599) opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o reeducando foi condenado na Ação Penal n. 0014494-04.2016.8.08.0035, pelo crime previsto no artigo 180, §1º, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

O magistrado indeferiu o pleito da defesa por entender que
“o indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/ 2024 é inaplicável aos condenados a penas restritivas de direitos”.

Considerada uma das causas de extinção de punibilidade, prevista no art. 107, II, do CPB, o indulto é uma decisão do Estado de não mais prosseguir com a execução da pena, quando preenchidos os requisitos do Decreto Presidencial, de modo que o tempo de pena cumprido para a Guia de Execução indultada não pode ser considerado para o cálculo de outros benefícios.

“
O indulto é constitucionalmente considerado como prerrogativa do Presidente da República, podendo ele trazer no ato discricionário e privativo, as condições que entender cabíveis para a concessão do benefício, não se estendendo ao judiciário qualquer ingerência no âmbito de alcance da norma
” (AgRg no HC n. 417.366/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017).

Trata-se de instrumento de política criminal e penitenciária, que não se sujeita a limitações da LEP ou do Código Penal, possuindo previsão constitucional, limitando-se apenas pela própria Constituição.

“
O decreto presidencial que concede indulto ou comutação de pena tem amparo em preceito constitucional (art. 84, XII, da CF) e por isso se sobrepõe, no ponto, às exigências previstas na Lei de Execuções Penais para a progressão de regime
” (STJ - Rcl n. 37.592/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 30/5/2019).

Verifica-se no caso em apreço que a questão em debate gira em torno da interpretação dada ao art. 9º, inciso XV do Decreto Presidencial nº 12.338/ 2024, que estabelece que:

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

(...)

XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65,
caput
, inciso III, alínea "
b
", do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto;

Não cabe interpretação ampliativa dos requisitos dispostos no Decreto Presidencial que concede o indulto pois, conforme já visto, trata-se de ato privativo e discricionário do chefe do executivo, não podendo o membro do Poder Judiciário usurpar-lhe a competência.

A decisão recorrida aplicou, acertadamente, a previsão contida no Decreto Presidencial
que prevê a possibilidade de concessão do indulto apenas aos crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça aos condenados à pena privativa de liberdade já que não houve menção expressa àqueles que tiveram a pena substituída por restritiva de direitos, como no caso em análise.

Inclusive, em recente decisão monocrática, o STJ entendeu que
“ao tratar dos crimes patrimoniais no inciso XV do art. 9º, o Presidente indultou somente os condenados à pena privativa de liberdade e se omitiu quanto às penas substitutivas. Logo, inviável conferir efeito extensivo, uma vez que tal omissão deve ser compreendida, em verdade, como silêncio eloquente, notadamente porque, quando quer indultar as penas restritivas de direito, o Decreto é expresso”
(HC n. 1.007.647, Ministro Messod Azulay Neto, DJEN de 16/06/2025).

Ademais, em observância ao art. 9º, VII do referido Decreto, para concessão do indulto aos apenados que tiveram a pena substituída por restritiva de direitos, é exigido o cumprimento de 1/6 da pena se primário ou 1/5 se reincidente, o que não foi comprovado pelo reeducando.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.